Tribunal: TJES
Processo: 5000732-28.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000732-28.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: DANILO FERREIRA MOURAO NETO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000732-28.2023.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.

RECORRIDO: DANILO FERREIRA MOURAO NETO

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO
.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
BANCO BRADESCARD S.A.
contra a sentença proferida em ID 6552324, em que pugna pela reforma da r. sentença no que tange à condenação sofrida ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado à título de danos morais.

O demandante, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que os recursos inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de ação em que o demandante objetivou a declaração da inexistência de débito firmado indevidamente em seu nome, além de compensação pelos danos morais decorrentes da negativação irregular de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

É inconteste a irregularidade do débito, bem como que houve a inscrição indevida do nome do demandante no SPC/SERASA. Tanto é assim que a Instituição Financeira discute em sede recursal tão somente a regularidade ou não de suas ações face à recorrida.

Da r. sentença destaco, inclusive, que “[...]
o documento de ID 21181493 demonstra que houve a liquidação do débito pelo banco demandado, sem nenhum pagamento por parte do autor. Dessa forma, fica claro que o banco reconheceu o lançamento indevida de tarifas na conta bancária do autor, o que veio a gerar o débito objeto da negativação
” – ID 6552324.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

De início, conforme já fundamentado ao longo do trâmite, entendo plenamente aplicável na espécie dos autos o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o primeiro recorrente (Instituição Financeira) como fornecedor, consoante definição contida no art. 3º, caput, e a parte recorrida (demandante) como consumidora, conforme disposto no art. 2º da Lei n.º 8.080/90 e pacificado na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

Em que pese a recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pelo recorrido junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas. Dessa forma, compartilho do entendimento firmado pelo juízo
a quo
, vejamos:

Apesar das alegações do banco réu, de que o autor teria quitado a dívida, o documento de ID 21181493 demonstra que houve a liquidação do débito pelo banco demandado, sem nenhum pagamento por parte do autor. Dessa forma, fica claro que o banco reconheceu o lançamento indevida de tarifas na conta bancária do autor, o que veio a gerar o débito objeto da negativação. Além disso, o banco réu não demonstrou a licitude das cobranças, o que poderia fazer apresentando contrato onde consta a indicação de que a conta corrente do autor era sujeita a cobrança de tarifas de manutenção. Tendo em vista a negativação do nome da parte autora, demonstrada nos autos, verifico estarem presentes os requisitos que ensejam o dever do Réu de indenizar. A constrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, relativa a uma dívida inexistente, configura ato ilícito, provocando ao requerente sentimentos e sensações negativas pela dor, vergonha, constrangimento, e ofensa ao seu bom nome que fora maculado de forma irregular, estando também caracterizado o nexo causal pelo fato de a requerida ter motivado tal situação.

Nessa linha de raciocínio, deve ser a instituição financeira responsabilizada objetivamente, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe;

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Na conformidade do inciso II do § 3º do art. 14 do mesmo Código, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor. E, no caso em tela, a instituição financeira também não se desincumbiu desse ônus.

No que tange aos danos morais
,
entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixada na r. sentença, ora vergastada, é razoável e proporcional ao caso em comento.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e enunciado nº 11 do FONAJE. Portanto, rejeito, pelos mesmos fundamentos, o recurso adesivo da parte demandante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)